Tribunal: STF
Processo: Rcl 33416
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AeC Centro de Contatos S/A propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0000967-91.2014.5.03.0019, na qual alega descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324. 



    A reclamante sustenta que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado pelo Supremo na ADPF 324.



    Alega, ainda, que o órgão reclamado, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, afastou o artigo 25, da Lei 8.987/1995, que autoriza as concessionárias de telefonia a terceirizar atividades inerentes ao serviço concedido, o que constitui afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    Foi deferida medida liminar para suspender o trâmite dos autos originários até exame de mérito desta reclamação.



     



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, destaca que os recursos ordinários foram desprovidos, à fundamentação de que a terceirização se revelou ilícita.



     



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



     



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, pois o ato reclamado foi proferido em 29 de setembro de 2014, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324. No que toca ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, manifestou-se pela procedência do pedido, entendendo ter sido declarada, de forma implícita, a inconstitucionalidade do art. 25, § 1º, da Lei n. 8.987/1995.



    É o relatório.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 29 de setembro de 2014, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal. 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a isonomia de terceirizado com os empregados do tomador dos serviços, nos seguintes termos: 



    I.8 VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO e RESPONSABILIDADE DAS RECLAMADAS 



    Aduz a reclamante que, contratada pela 1ª reclamada, teria prestado serviços direta e exclusivamente à 2ª reclamada, sendo tal terceirização ilícita, uma vez que suas funções estariam vinculadas à atividade-fim da tomadora. Pleiteia, assim, o reconhecimento de vínculo empregatício com a 2ª reclamada, além da percepção dos direitos assegurados nos instrumentos coletivos firmados por ela. 



    Em sede de defesa, as reclamadas alegaram a inexistência de vínculo de emprego entre a reclamante e a 2ª reclamada. Contestaram o pedido, alegando que a contratação se deu de forma regular, inexistindo qualquer fraude. 



    Em audiência, ficou claro que a reclamante trabalhava nas dependências da 1ª reclamada (depoimento da autora f. 51), tendo o preposto da 1ª reclamada afirmado que a autora era operadora de telemarketing e prestava serviços apenas para a 2ª reclamada (f. 51).



    Verifico que desempenhando a autora atividades exclusivamente em prol da 2ª ré, sendo o canal de comunicação com os clientes da empresa, ainda que pese ser o objeto social desta a distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos, de forma alguma as atividades desempenhadas pela autora podem ser consideradas acessórias, já que indispensável à atividade produtiva da 2ª reclamada. 



    Afinal, indubitável que caso o serviço de call center fosse interrompido, a 2ª reclamada estaria impedida de realizar o seu objeto social, afinal, é por meio do call center que ela mantém contato com seus clientes. 



    Ademais, ainda que não haja subordinação direta da obreira à 2ª reclamada, constata-se nas ações envolvendo as rés que a prestação de serviços da 1ª ré era subordinada, regulada e controlada pela 2ª ré. E inserida neste contexto, irrelevante que a obreira estivesse subordinada a ordens diretas apenas da 1ª reclamada ou trabalhando exclusivamente nas dependências da mesma. 



    Por tudo isto, entendo que o conjunto probatório formado demonstra a hipótese de terceirização ilícita. 



    Contudo, não há como se reconhecer o vínculo empregatício com a 2ª reclamada, uma vez que se trata de empresa de economia mista, integrante da Administração Pública, nos exatos termos do inciso II, da Súmula 331, do TST A contratação irregular do trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988).



    Diante do exposto, mantenho o contrato de trabalho anotado na CTPS da autora pela 1ª ré. 



    Tendo em vista a irregularidade da contratação, as empresas rés são solidariamente responsáveis pelos eventuais créditos devidos à autora, a teor do disposto no artigo 942 do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, já que ambas se beneficiaram, direta ou indiretamente, da força de trabalho da reclamante. 



    Saliente-se que não se trata de condenação pela responsabilização por culpa in eligendo ou in vigilando da 2ª reclamada, mas sim decorrente da culpa inequívoca decorrente da violação dos direitos trabalhistas em razão da contratação irregular de serviços.



    I.9 ISONOMIA 



    A reclamante pleiteia seja declarada a isonomia de direitos com os empregados da 2ª reclamada (tomadora de serviços), equiparando-a a estes, para recebimento dos benefícios descritos em ACT's firmadas pela 2ª reclamada.



    (...)



    Ora, se ao temporário se reconhece a isonomia com os empregados da empresa tomadora de serviços, mais razão ainda se reconhecer o mesmo direito aos empregados terceirizados. 



    No presente caso, é perfeitamente cabível a pretensão de isonomia da autora, com base na OJ 383 da SDI-1 do TST, tendo em vista a ilicitude da terceirização reconhecida nesta decisão (item I.8).



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/1995, adotando expressamente entendimento plenário do Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST) que veda genericamente a possibilidade de terceirização de atividade-fim. 



    Assim, tenho que foi afastada a aplicação de lei sem a observância do princípio da reserva de plenário, configurando descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



Brasília, 18 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente